Tribunal: CARF
Processo: 10120.730668/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/11/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é lícita a compensação de créditos sem a efetiva comprovação de sua certeza e liquidez e em clara desobediência à determinação judicial.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido. (Tema Repetitivo 346 – STJ)
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA.FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.CABIMENTO
A compensação indevida declarada com falsidade está sujeita à sanção nos termos da lei.
APLICAÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA.ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO.INCABÍVEL
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.730668/2013-03
ACÓRDÃO
2402-013.545 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA MOREIRA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/11/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE
DE SENTENÇA JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é lícita a compensação de créditos sem a efetiva comprovação de sua
certeza e liquidez e em clara desobediência à determinação judicial.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial',
vedação que
se
aplica
inclusive
às
hipóteses de
reconhecida
inconstitucionalidade
do
tributo
indevidamente
recolhido.
(Tema
Repetitivo 346 – STJ)
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO.CABIMENTO
A compensação indevida declarada com falsidade está sujeita à sanção nos
termos da lei.
APLICAÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA.ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO.INCABÍVEL
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110).

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.545 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730668/2013-03
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto. Os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano e Suez
Roberto Colabardini Filho acompanharam o relator pelas conclusões. O Conselheiro Marcus
Gaudenzi de Faria manifestou interesse em apresentar declaração de voto, considerada não
formulada em razão do esgotamento do prazo previsto no art. 114, §7o, Anexo da Portaria MF no
1.634, de 2023 (Ricarf).

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
GLOSA EM COMPENSAÇÕES EM GFIP
Em 27/01/2014, fls. 03 e 09, a contribuinte foi regularmente notificada da glosa das
compensações declaradas em GFIPs, relativas às competências de 06/2009 a 07/2009 e de
12/2009 a 11/2010, incluindo-se 13o salário, consideradas indevidas pela autoridade
administrativa, além da aplicação da multa de 150% por falsidade em referidas compensações
(art. 89, §10 da Lei no 8.212, de 1991), conforme Autos de Infração Debcad no 51.048.084-5 e
51.048.085-3, fls. 03/13, com os acréscimos legais, totalizando o crédito inicialmente constituído
em R$ 1.421.158,23, fls. 02.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 17/24, circunstanciando os fatos e
fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscalizatória, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal MPF no 0120100.2013.00753, iniciado em 07/08/2.013, fls. 48/49, cujo
encerramento se deu em 27/01/2014, fls. 52. Constam dos autos as exigências realizadas ao
amparo de intimações e respectivas respostas, além de cópia de GFIPs, do contrato constitutivo
do consórcio, entre outros documentos, fls. 25/52.
Segundo o fisco, a contribuinte ingressou na Justiça com ação mandamental
objetivando a suspensão da exigibilidade das contribuições previdenciárias decorrentes dos
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.545 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730668/2013-03
3
pagamentos relativos (i) aos quinze primeiros dias de afastamento por doença ou acidente, (ii) à
férias e ao adicional desta (terço de férias) (iii) e a salário maternidade, além do direito de
compensar os recolhimentos realizados nos últimos dez anos a esses títulos. Houve concessão
parcial do pleito, denegando o pedido quanto ao salário maternidade e a férias, além da ordem
judicial somente autorizar a compensação após o trânsito em julgado.
A autoridade tributária considerou indevidas as compensações declaradas em
GFIPs, no total R$ 467.032,26, lançando o crédito correspondente com aplicação de multa por
falsidade nestas declarações de 150% (art. 89, §10 da Lei no 8.212, de 1991), haja vista que a
contribuinte desobedeceu aos termos da determinação do Poder Judiciário ao compensar
créditos sem o efetivo deslinde do mandado de segurança (trânsito em julgado).
A fiscalização destacou ainda que, após intimada, a EMPRESA MOREIRA LIMITADA
não comprovou que origem dos créditos compensados, não sendo estes verificados e conferidos
pela autoridade em razão da glosa motivada pelo descumprimento da condição principal de
aguardar o trânsito em julgado da demanda judicial:
(Refisc)
4 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTAIS
4.1- Apesar de intimado, o Contribuinte não apresentou a Memória de Cálculo
das compensações efetuadas, onde deveriam estar discriminados a origem e os
valores originários dos créditos compensados, bem como os respectivos cálculos
de atualização dos mesmos. (grifo do autor)
4.2- Foi apresentada pelo sujeito passivo a tabela denominada "TABELA DE
CRÉDITO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO DOENÇA, ACIDENTE,
SALÁRIO MATERNIDADE, FÉRIAS E 1/3 DAS FÉRIAS", onde estão discriminados, a
competência dos créditos pretendidos, a base de cálculo utilizada, o valor do
tributo recolhido, a taxa de juros, o valor dos juros e o valor total, para
competências de janeiro de 1999 a dezembro de 2011. (cópia anexa).
4.3- Da análise das tabelas citadas no item acima, constata-se que o Contribuinte
calculou o tributo recolhido aplicando o percentual de 28% (vinte e oito por
cento) ou 29% (vinte e nove por cento) sobre o valor da base de cálculo
consignada na tabela, aplicando sobre o valor obtido o percentual definido como
taxa de juros e, consequentemente o valor total obtido, resultado da soma do
valor do tributo recolhido acrescido do valor dos juros, cabendo aqui as seguintes
observações:
a) Os valores consignados nas Tabelas de Crédito, a título de "base de
cálculo", e \ "tributo recolhido", não foram objeto de verificação e
conferência de valores por \ esta fiscalização, haja vista que os valores
compensados serão glosados, por não atenderem à condição principal, qual
seja, o respectivo processo judicial já haver transitado em julgado;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.545 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730668/2013-03
4
b) Os valores consignados nas Tabelas de Crédito a título de "taxa de juros",
também deverá ser objeto de verificação em época oportuna, pois está
normatizado que para as compensações efetuadas a partir de 04/12/2008,
o valor do crédito originário será acrescido de juros obtidos pela aplicação
da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês
subseqüente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido, até o mês
anterior ao da compensação ou restituição, e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Assim, caso o presente processo tivesse já transitado em julgado - até o
presente momento o mesmo continua em andamento - caberia ao Contribuinte
o direito à compensação de valores recolhidos sobre pagamentos efetuados a
título de Auxílio Acidente/Doença (primeiros 15 dias) e sobre 1/3 de férias,
conforme julgado procedente no citado processo ainda sem trânsito em julgado,
sendo que os valores das bases de cálculo, do tributo recolhido e respectivas
atualizações deveriam ser objeto de verificação e aferição de acordo com a
legislação. (grifo do autor)
II.
DEFESA
A contribuinte, representada por advogados conforme instrumento de fls. 105/108,
impugnou a integralidade do crédito constituído, fls. 56/104, apresentando suas teses de defesa e
requerendo o desfazimento da exação.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente e manteve hígido o lançamento, conforme Acórdão
no 12-073.187, de 24/02/2015, fls. 121/130, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
Compensação de tributo objeto de contestação judicial.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Multa isolada. Cabimento.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do artigo 44 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 09/03/2015, fls.
135/140.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.545 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730668/2013-03
5
Em 26/03/2015 a recorrente interpôs recurso voluntário com ampla apresentação
de jurisprudência e doutrina, trazendo aos autos as seguintes razões de defesa e pedidos, fls.
142/189:
a. Mérito
i. Estrita legalidade das compensações declaradas
Argumenta, conforme fundamentos legais que cita, que a compensação pode ser
realizada sponte propria de forma exclusiva pelo contribuinte, sendo prescindível autorização
administrativa ou judicial. Entende que não violou o art. 170-A do Código Tributário Nacional
(CTN) visto que a regra é dirigida ao Poder Judiciário e não ao contribuinte.
Para além disso entende que os créditos compensados, a título de terço
constitucional de férias e de pagamentos aos empregados doentes ou acidentados nos quinze
primeiros dias, possuem jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça de modo a
amparar o feito pelo contribuinte.
ii. Descabimento da multa isolada
Alega a recorrente que não agiu com dolo no intuito de falsificar a sua declaração,
inclusive submetendo seus procedimentos ao crivo da Justiça. Além disso também entende que a
sanção possui natureza confiscatória, desproporcional e desarrazoada e que comprovou sua boa-
fé a partir da exposição de suas compensações ao judiciário e ao fisco, devendo a multa ser
reduzida a 20%, conforme jurisprudência que cita.
b. Pedidos
Requereu ao fim que sejam aplicadas as decisões vinculantes proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ); a suspensão da
exigibilidade dos créditos em discussão; o acolhimento e o provimento do recurso com o
desfazimento do lançamento; a intimação da recorrente na pessoa do representante e
sustentação oral.
V.
NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Sem preliminares suscitadas, avanço para análise do mérito.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.545 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730668/2013-03
6
II.
MÉRITO
a. Estrita legalidade das compensações declaradas
Argumenta, conforme fundamentos legais que cita, que a compensação pode ser
realizada sponte propria de forma exclusiva pelo contribuinte, sendo prescindível autorização
administrativa ou judicial. Entende que não violou o art. 170-A do Código Tributário Nacional
(CTN) visto que a regra é dirigida ao Poder Judiciário e não ao contribuinte.
Para além disso aduz que os créditos compensados, a título de terço constitucional
de férias e de pagamentos aos empregados doentes ou acidentados nos quinze primeiros dias,
possuem jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça de modo a amparar o feito pelo
contribuinte.
Pois bem, resta incontroverso nos autos que a contribuinte compensou créditos
sem aguardar o trânsito em julgado daquelas ações por ela proposta para amparar, entre outras,
referidas compensações, com acréscimo que a determinação judicial exigiu aguardar o deslinde
da ação mandamental.
A fiscalização destacou que, após intimada, a EMPRESA MOREIRA LIMITADA não
comprovou que origem dos créditos compensados, portanto sem possibilidade de verificação e
conferência pela autoridade, com o acréscimo da glosa se dar em contexto de claro
descumprimento da condição principal exigida pelo judiciário para o recorrente aguardar o
trânsito em julgado da ação mandamental:

(Refisc)
4 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTAIS
4.1- Apesar de intimado, o Contribuinte não apresentou a Memória de Cálculo
das compensações efetuadas, onde deveriam estar discriminados a origem e os
valores originários dos créditos compensados, bem como os respectivos cálculos
de atualização dos mesmos. (grifo do autor)
4.2- Foi apresentada pelo sujeito passivo a tabela denominada "TABELA DE
CRÉDITO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO DOENÇA, ACIDENTE,
SALÁRIO MATERNIDADE, FÉRIAS E 1/3 DAS FÉRIAS", onde estão discriminados, a
competência dos créditos pretendidos, a base de cálculo utilizada, o valor do
tributo recolhido, a taxa de juros, o valor dos juros e o valor total, para
competências de janeiro de 1999 a dezembro de 2011. (cópia anexa).
4.3- Da análise das tabelas citadas no item acima, constata-se que o Contribuinte
calculou o tributo recolhido aplicando o percentual de 28% (vinte e oito por
cento) ou 29% (vinte e nove por cento) sobre o valor da base de cálculo
consignada na tabela, aplicando sobre o valor obtido o percentual definido como
taxa de juros e, consequentemente o valor total obtido, resultado da soma do
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.545 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730668/2013-03
7
valor do tributo recolhido acrescido do valor dos juros, cabendo aqui as seguintes
observações:
a) Os valores consignados nas Tabelas de Crédito, a título de "base de
cálculo", e \ "tributo recolhido", não foram objeto de verificação e
conferência de valores por \ esta fiscalização, haja vista que os valores
compensados serão glosados, por não atenderem à condição principal, qual
seja, o respectivo processo judicial já haver transitado em julgado;
b) Os valores consignados nas Tabelas de Crédito a título de "taxa de juros",
também deverá ser objeto de verificação em época oportuna, pois está
normatizado que para as compensações efetuadas a partir de 04/12/2008,
o valor do crédito originário será acrescido de juros obtidos pela aplicação
da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês
subseqüente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido, até o mês
anterior ao da compensação ou restituição, e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Assim, caso o presente processo tivesse já transitado em julgado - até o
presente momento o mesmo continua em andamento - caberia ao Contribuinte
o direito à compensação de valores recolhidos sobre pagamentos efetuados a
título de Auxílio Acidente/Doença (primeiros 15 dias) e sobre 1/3 de férias,
conforme julgado procedente no citado processo ainda sem trânsito em julgado,
sendo que os valores das bases de cálculo, do tributo recolhido e respectivas
atualizações deveriam ser objeto de verificação e aferição de acordo com a
legislação. (grifo do autor)

Ressalto que os valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo
de doença ou acidente foi objeto de análise pelo STJ no Recurso Especial no 1.230.957/RS, com
afetação em 24/02/2011 e objeto do Tema Repetitivo no 738, restando claro no PARECER SEI No
1446/2021/ME o seguinte:

(Ementa)
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores
à
incapacidade/auxílio-doença
(verba).
Inexigibilidade
das
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador e do empregado, e
inexigibilidade das contribuições destinadas aos terceiros sobre a dita verba.
Tema com dispensa de contestar e de recorrer, à luz do que prevê o art. 2o, da
Portaria PGFN No 502, de 2016, e o art.19, VI, da Lei no 10.522, de 2002. (grifo do
autor)
Nota PGFN/CRJ No 115/2017. Não incidência de contribuição previdenciária, a
cargo do empregado, sobre a verba paga pelo empregador ao empregado nos
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.545 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730668/2013-03
8
quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença. Inclusão do tema na lista
de dispensa de contestar e de recorrer, com fulcro no art. 2o, VII, da Portaria
PGFN No 502, de 2016. Ratificação do entendimento nas Notas PGFN/CRJ/No
520/2017 e No 981/2017. Ausência de vinculação da RFB ao aludido
entendimento, enquanto o mesmo não for subscrito pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, ante a exigência contida no art. 19-A, caput e III, da Lei no
10.522, de 2002.
Mensagem Eletrônica PGFN/CRJ/COJUD no 8, de 18/09/2020.
Não incidência da contribuição previdenciária patronal prevista no art. 22, I, da Lei
no 8.212, de 1991, sobre a mesma verba. Tema com dispensa de contestar e de
recorrer consoante o disposto no art. 2o, V, da Portaria PGFN/No 502, de 2016.
Necessidade de incluir formalmente o assunto na lista de dispensa de impugnação
judicial e de explicitar que o respectivo adicional da dita contribuição, com
previsão no art. 22, §1o, da Lei no 8.212, de 1991, encontra-se, também, abarcado
pela dispensa. Ausência de vinculação da RFB ao aludido entendimento, enquanto
o mesmo não for subscrito pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ante a
exigência contida no art. 19-A, caput e III, da Lei no 10.522, de 2002
Consulta provocada pela PRFN da 4a Região. Contribuições previdenciárias
patronais do SAT/RAT. Contribuições patronais destinadas aos terceiros e
incidentes sobre a folha de salários. Parecer SEI No 16120/2020/ME. Não
incidência da contribuição previdenciária patronal, disciplinada no art. 22, II, da
Lei no 8.212, de 1991, designada judicialmente de “SAT/RAT”, nem das
contribuições destinadas aos terceiros sobre a mesma verba. Tema com dispensa
de contestar e de recorrer, a teor do art. 2o, VII, da Portaria PGFN No 502, de
2016. Necessidade de retificar o item da lista que trata da matéria, para
esclarecer que o respectivo adicional previsto no art. 57, §6o, da Lei no 8.213, de
1991, está abrangido pela dispensa. Ausência de vinculação da RFB ao aludido
entendimento, enquanto o mesmo não for subscrito pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, ante a exigência contida no art. 19-A, caput e III, da Lei no
10.522, de 2002.
Nota Cosit/Sutri/RFB no 429, de 5 de novembro de 2020, elaborada em resposta
ao Parecer SEI no 16120/2020/ME. Dúvidas encaminhadas pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil (RFB) em relação às matérias dispensadas e acerca da
sua vinculação às dispensas autorizadas pela PGFN.
Consolidação neste parecer de todos os entendimentos da PGFN havidos em
torno do tema, visando à sua submissão ao Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 19-A, caput e III, ambos da Lei no
10.522, de 2002, com o intuito de vincular a RFB. (grifo do autor)
Processo SEI no 10951.104018/2020-46

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.545 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730668/2013-03
9
Quanto às compensações a título de terço constitucional de férias, o STF formou
tese a partir do julgamento do RE 1072485, com repercussão geral e trânsito em julgado no dia
24/09/2025, considerando legitima a incidência da contribuição social, Tema 985, porém com a
seguinte modulação dos efeitos1:

Decisão: (Processo destacado do Plenário virtual) O Tribunal, por maioria, deu
parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex
nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento,
ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa
mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo nos termos do voto do
Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o acórdão), vencidos os
Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski, que votaram na
assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros Gilmar Mendes e
Alexandre de Moraes. Não votaram os Ministros André Mendonça, Cristiano Zanin
e Flávio Dino, sucessores, respectivamente, dos Ministros Marco Aurélio, Ricardo
Lewandowski e Rosa Weber, que também votara na sessão em que houve pedido
de destaque, acompanhando o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário,
12.6.2024. (grifo do autor)

Nos termos do art. 170 e 170-A do Código Tributário Nacional (CTN) somente se
pode compensar créditos líquidos e certos, sendo vedada a compensação antes do trânsito em
julgado de decisão judicial:

(CTN)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
(...)
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001) (grifo do
autor)

Isto posto, a mim se torna claro que (i) a origem do crédito compensado não foi
comprovada; (ii) a recorrente desobedeceu a ordem judicial, sendo expressamente vedado na lei.

1 STF – Julgamento em 12/06/2024.
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5255826&numero
Processo=1072485&classeProcesso=RE&numeroTema=985 (acesso em 11/02/2026 – 20:00)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.545 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730668/2013-03
10
Não se trata, in casu, de adentrar no mérito quanto aos pagamentos a título de
terço constitucional de férias e aos empregados doentes ou acidentados nos quinze primeiros
dias, mas sim da falta de comprovação destas verbas, além da clara infringência ao art. 170-A do
CTN, sendo aplicável ao caso a tese2 firmada no Superior Tribunal de Justiça (STJ):
(Tema Repetitivo 346 – STJ)
Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.

Sem razão.
b. Descabimento da multa isolada
Alega a recorrente que não agiu com dolo no intuito de falsificar a sua declaração,
inclusive submetendo seus procedimentos ao crivo da Justiça. Além disso também entende que a
sanção possui natureza confiscatória, desproporcional e desarrazoada e que comprovou sua boa-
fé a partir da exposição de suas compensações ao judiciário e ao fisco, devendo a multa ser
reduzida a 20%, conforme jurisprudência que cita.
A justificativa apresentada pela autoridade para aplicar a multa isolada, com
fundamento no art. 89, §10 da Lei no 8.212, de 1991, foi as compensações serem declaradas em
GFIP desobedecendo a ordem judicial:

(Lei no 8.212, de 1991)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base

2 STJ – Tema Repetitivo no 346. Afetação em 17/12/2009, julgamento do REsp 1167039/DF em 25/08/2010,
com trânsito em julgado no dia 05/10/2010
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&c
od_tema_inicial=346&cod_tema_final=346 (acesso em 01/04/2026 – 11:23)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.545 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730668/2013-03
11
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009). (grifo do autor)

A mim se torna clara a destreza do fisco ao impor a sanção em referência, vez que a
recorrente tinha total consciência da irregularidade da conduta, mesmo assim a praticou.
Outrossim, quanto ao argumento de descabimento da multa por desobediência a
princípios constitucionais, considerando que se trata da aplicação direta da norma tributária,
aplico o precedente que abaixo transcrevo:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)

Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Primeiramente indefiro o pedido de endereçamento das intimações ao patrono e o
faço com fundamento no precedente que abaixo transcrevo:

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110).

Voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 210
DF CARF MF
Original